Tribunal: CARF
Processo: 16327.901071/2016-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901071/2016-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.856 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013.
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
POSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
DO
SALDO
NEGATIVO DE CSLL.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018. Incidência da
Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório objeto do PER/DCOMP no
23702.02299.160415.1.3.03-3400, no valor de R$ 8.106.163,70 e homologar as compensações a
ele vinculadas até o limite reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter o r. Despacho
Decisório que homologou parcialmente o pedido de compensação apresentado pelo Recorrente
no PER/DCOMP n.o 23702.02299.160415.1.3.03-3400, reconhecendo somente o valor de R$
7.202.251,60 do total pleiteado de R$ 15.308.415,30 (remanescendo R$ 8.106.163,70), oriundo
de saldo negativo de CSLL apurado no período de 01/01/2013 a 31/12/2013, para compensação
dos débitos nelas declarados.
2.
O Despacho Decisório foi fundamentado nos seguintes termos:

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

[...] Na Manifestação de Inconformidade, às fls. 4, recebida em 17/06/2016 (fls. 50), a
manifestante apresenta os seguintes esclarecimentos:
Da Tempestividade
1) Afirma ser tempestiva sua Manifestação de Inconformidade;
Dos Fatos
2) No ano calendário de 2013, a Impugnante apurou a CSLL sob a sistemática do Lucro Real,
tendo verificado, ao final do período, Saldo Negativo de CSLL, ou seja, as antecipações de CSLL
(estimativas de pagamento) foram realizadas em montante superior à CSLL devida de fato,
conforme Ficha 12 da DIPJ 2014/2013. A composição das antecipações de CSLL ao longo de
2013 pode ser assim demonstrada:
[...]
3) O Saldo Negativo de CSLL de 2013 é composto de antecipações que foram pagas através de
DARF, PER/DCOMP (compensadas) e CSLL retida na fonte. De acordo com o Despacho
Decisório, esta D. Autoridade não reconheceu a parte do crédito informado na PER/DCOMP
relativa ao pagamento da estimativa realizada através do outro PER/DCOMP (sob no
19982.74428.190213.1.3.04-7957), no importe original de R$ 8.106.163,70 (oito milhões, cento e
seis mil, cento e sessenta e três reais e setenta centavos). Em consequência, o último
PER/DCOMP, sob n.o 23702.02299.160415.1.3.03-3400, foi homologado parcialmente, tendo sido
apurado e consolidado o valor do débito atualizado no importe de R$ 12.411.180,26 (doze
milhões, quatrocentos e onze mil, cento e oitenta reais e vinte e seis centavos). O PER/DCOMP
inicial, sob no 00292.89456.281014.1.3.03-3018 foi homologado por esta D. Autoridade, conforme
indica o Despacho Decisório;
4) No que tange à discussão relativa aos valores indicados no PER/DCOMP no
19982.74428.190213.1.3.04-7957, a Impugnante, de forma suscita, informa que a origem do
mesmo decorre de pagamento a maior de IRPJ no ano-calendário de 2009. O crédito compensado
decorre de correção de erro no reconhecimento e na (falta de) dedução de despesas no curso de
2009, relativas a obrigações de pagamentos de verbas a título de (i) Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), a empregados, e (ii) comissões de acordo comercial, a correspondentes
bancários (Comissões);
5) Referidos ajustes decorreram do atendimento ao Banco Central do Brasil (BACEN), o qual por
meio de Ofício, asseverou, entre outras considerações, que o tratamento contábil conferido pela
Impugnante às despesas com PLR e Comissões estava equivocado, uma vez que a obrigação de
pagamento de tais verbas não estava condicionada à ocorrência de qualquer evento futuro,
notadamente ao adimplemento de operações de crédito e financiamento e, portanto, as respectivas
despesas já eram definitivamente incorridas no próprio ano-calendário de 2009, tendo sido
determinado à Impugnante que procedesse à retificação de sua contabilidade, para reconhecer as
referidas despesas no próprio exercício em que incorridas. Referido órgão determinou à
Impugnante que ajustasse sua escrituração contábil relativa ao período de 2009 a 2012;
6) A Impugnante promoveu os ajustes contábeis determinados, corrigindo sua contabilidade. Ato
contínuo, refletiu os corretos ajustes na apuração do Lucro Real e da base de Cálculo da CSLL,
para promover a dedução daquelas despesas nos respectivos períodos da obrigação de seus
pagamentos, quando, de fato e de direito, afiguraram-se incorridas e, pois, dedutíveis para fins do
IRPJ e da CSLL, ocasionando, em cada ano-calendário, o pagamento a maior para os referidos
tributos. Referidos pagamentos a maior foram, posteriormente, utilizados para compensação de
débitos próprios futuros, entre eles, a compensação declarada o PER/DCOMP no
19982.74428.190213.1.3.04-7957, a qual a D. Autoridade deixou de homologar por não
reconhecer a higidez do Crédito Compensado;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

7) Todavia, no caso em tela, conforme se verificará a seguir, o valor exigido não é devido, uma
vez que: i) o crédito utilizado na PER/DCOMP sob no 19982.74428.190213.1.3.04-7957, embora
inicialmente indeferido por esta D. Autoridade, é líquido e certo e ii) ainda que se considere
devido, deverá ser suspenso até o julgamento final do Processo Administrativo sob no
16327.720539.2013-69, no qual se discute o direito à compensação declarada no PER/DCOMP no
19982.74428.190213.1.3.04-7957);
Do Direito – Da Existência do Crédito Tributário
8) A r. Autoridade Administrativa homologou parcialmente o pedido de compensação no
23702.02299.160415.1.3.03-3400, por não reconhecer o pagamento da estimativa do mês de
janeiro de 2013 pelo fato de o mesmo ter sido efetuado através de compensação (PER/DCOMP no
19982.74428.190213.1.3.04-7957) que foi objeto de indeferimento por parte desta Autoridade, e
está em discussão no P.A. sob no 16327.720539/2013-69;
9) Primeiramente, cumpre salientar que à época da transmissão do PER/DCOMP Inicial, sob no
00292.89456.281014.1.3.03-3018, que ocorreu em outubro de 2014, não havia sido ainda emitido
despacho decisório por esta D. Autoridade relativo ao PERD/COMP no
19982.74428.190213.1.3.04-7957 (o qual ocorreu somente em 02/12/2014). Desta forma, não
havia qualquer impeditivo legal para transmissão e aproveitamento do crédito inicial sob análise.
A Instrução Normativa no 1.300, que regula e estabelece normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e dá outras
providências, determina que o crédito só não pode ser objeto de compensação quando não tiver
sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, conforme dispõe o inciso XI, do parágrafo
3o do art. 41, replicado abaixo:
[...]
10) O mesmo dispositivo normativo mencionado acima permite que o crédito continue a ser
utilizado até a decisão definitiva na esfera administrativa. Portanto, ainda que o PER/DCOMP ora
em análise tenha sido transmitido apenas em abril de 2015, ou seja, posterior ao indeferimento do
PER/DCOMP no 19982.74428.190213.1.3.04-7657, não há impedimento para sua utilização até
que o crédito compensado no PER/DCOMP no 19982.74428.190213.1.3.04-7957 tenha sido objeto
de decisão definitiva;
11) Quanto ao direito à compensação realizada no PER/DCOMP 19982.74428.190213.1.3.04-
7957, o mesmo já é objeto de discussão no Processo Administrativo no 16327.720539/2013-69,
cujo Recurso Voluntário aguarda julgamento no Conselho de Contribuintes;
12) Por todo o exposto, resta claro que a análise do PER/DCOMP no 23702.02299.160415.1.3.03-
3400 está intrinsicamente ligada e depende do resultado da análise do processo supracitado e que,
portanto, o crédito objeto desta Manifestação de Inconformidade ainda não é exigível;
Do Direito – Subsidiariamente: Do Descabimento da Aplicação de Juros de Mora sobre a Multa
13) Ainda, subsidiariamente, na remotíssima hipótese de não serem cancelados os Débitos
Compensados, em sua integralidade, o que se admite apenas para argumentar, deve-se, ao menos,
excluir a cobrança de juros de mora sobre a multa. De fato, ainda não se vislumbra no Despacho
Decisório em questão a aplicação de juros sobre a multa, o que é natural tendo-se em vista que os
juros só poderiam incidir a partir da efetivação do “lançamento”, uma vez que a multa só é
imposta a partir da conclusão desse ato administrativo. Contudo, é notório que, a partir da
efetivação do lançamento, a RFB tem por costume atualizar o valor dos créditos tributários
constituídos por lançamento aplicando juros sobre a multa imposta. Sendo assim, faz-se necessário
a apresentação deste tópico pela Impugnante a fim de se precaver da preclusão;
14) Apresenta julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

[...]
15) A análise conjunta de diversos dispositivos da Lei no 9.430/96 (arts. 61 e parágrafo único do
art. 43) e do CTN (art.161, 139 e 113) nos faz concluir que a cobrança de juros sobre a multa
carece de base legal. Referidos dispositivos em suma determinam o termo “débitos para com a
União, decorrentes de tributos e contribuições” não contempla a multa, assim como o CTN define
crédito como “o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta”.
Portanto, subsidiariamente, caso não seja integralmente reconhecido o crédito objeto deste
Despacho Decisório, o que se admite apenas por eventualidade, deve-se, ao menos, excluir a
cobrança de juros de mora sobre a multa imposta;
Do Pedido
16) Seguem os pedidos da manifestante:
(...)
Em face do exposto e de todo o mais que dos autos consta, a Impugnante requer que:
1. Seja reconhecido o pagamento da estimativa do mês de janeiro de 2013 realizado através de
PER/DCOMP;
2. Alternativamente, no mínimo, que o crédito objeto da PER/DCOMP homologada parcialmente
seja suspenso até o julgamento definitivo na esfera administrativa do Processo Administrativo no
16327.720539/2013-69;
3. Desconstitua-se a exigência fiscal formulada, reconhecendo-se o direito ao crédito tributário, e
consequentemente, homologue o pedido de compensação em questão.
(...)
4.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
Recorrente, para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar as compensações
efetuadas.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário
visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade,
alegando que o Processo Administrativo n.o 16327.720539/2013-69 trata justamente do
PER/DCOMP que originou o crédito pleiteado nestes autos, assim sendo seria evidente a
conexão dos feitos. Requer ao final que seja homologado o direito creditório ora discutido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 133, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de PER/DCOMP referente à CSLL cuja compensação foi
homologada em parte, vez que os créditos reconhecidos, relativos ao suposto saldo negativo de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

CSLL do ano-calendário 2013 foram insuficientes para compensar integralmente os débitos
informados.
8.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, reconheceu somente em
parte o crédito da Recorrente, deixando de conceder o crédito no valor de R$ 8.106.163,70.
9.
Ocorre que a respeito da possibilidade dos valores apurados mensalmente por
estimativa serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30/05/2018,
os seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13.
De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de
maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos
fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é
passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não
paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor
correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o
valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o
tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014,
motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3,
revogando-se o seu item 12.1.2.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.856 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901071/2016-54

10.
Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo negativo já
objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela Recorrente.
11.
De fato, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja extinção foi
efetivada por meio de compensação, não homologada, ainda que sejam discutidas em outros
processos, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição
ou compensação.
12.
Para dirimir qualquer dúvida sobre a possibilidade de estimativas, cuja extinção
foi levada a efeito por meio de compensações não homologadas ou objeto de outros processos,
comporem o saldo negativo que servirá de crédito para restituição ou compensação, foi editada a
Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
13.
Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e não
homologadas no importe de R$ 8.106.163,70, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o
mencionado valor seja reintegrado ao saldo negativo da CSLL em questão.

Dispositivo

14.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário a fim de reconhecer o crédito remanescente e em
discussão nesta instância de R$ 8.106.163,70, homologando as compensações até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 142
DF CARF MF
Original